Tribunal: STF
Processo: RE 475101
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. DECISÃO
   DO TCU. OFENSA À COISA JULGADA.
O Supremo Tribunal Federal
   firmou a orientação de que a Constituição Federal não outorgou
   competência ao Tribunal de Contas para impor à autoridade
   administrativa sujeita à sua fiscalização a suspensão do
   pagamento de vantagem pecuniária incluída nos proventos de
   aposentadoria do servidor público, por força de decisão judicial
   transitada em julgado. Precedentes: MS 23.758, Relator o Ministro
   Moreira Alves; MS 23.665, Relator o Ministro Maurício Corrêa; MS
   25.009, Relator o Ministro Carlos Velloso; e MS 24.939-MC, de
   minha relatoria.
Agravo regimental desprovido.